Tribunal: TJSP
Processo: 4020528-43.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processual. Insistência dos recursos em preliminares de prescrição e decadência rejeitadas por ocasião da decisão saneadora, proferida na vigência do CPC/73 e não recorrida. Matéria preclusa. Apelações não conhecidas nesse particular.

Societário. Ação declaratória. Alteração estatutária. Alegada nulidade na inclusão do autor no quadro societário por falsificação de sua assinatura. Adulteração

Ementa:
Processual. Insistência dos recursos em preliminares de prescrição e decadência rejeitadas por ocasião da decisão saneadora, proferida na vigência do CPC/73 e não recorrida. Matéria preclusa. Apelações não conhecidas nesse particular.

Societário. Ação declaratória. Alteração estatutária. Alegada nulidade na inclusão do autor no quadro societário por falsificação de sua assinatura. Adulteração confirmada por perícia grafotécnica em juízo. Impugnação meramente especulativa dos apelantes às conclusões do laudo, sem o oferecimento de contraprova idônea de cunho técnico. Sentença de procedência confirmada. Apelações de ambos os réus desprovidas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000680109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4020528-43.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ELFEGO
MARCELO BARBOZA DE SOUZA e ANDRÉ LUIZ PEIXOTO OURO PRETO, é
apelado DORGIVAL SEVERINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte dos recursos e,
na parte conhecida, negaram-lhes provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 4020528-43.2013.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.372
2
Apelantes: André Luiz Peixoto Ouro Preto e Elfego Marcelo Barbosa de Souza
Apelado: Dorgival Severino da Silva
Apelação no 4020528-43.2013.8.26.0224 2a Vara Cível de Guarulhos
Voto no 15.372
Processual. Insistência dos recursos em preliminares de
prescrição e decadência rejeitadas por ocasião da decisão
saneadora, proferida na vigência do CPC/73 e não
recorrida. Matéria preclusa. Apelações não conhecidas
nesse particular.
Societário.
Ação
declaratória.
Alteração
estatutária.
Alegada nulidade na inclusão do autor no quadro societário
por falsificação de sua assinatura. Adulteração confirmada
por perícia grafotécnica em juízo. Impugnação meramente
especulativa dos apelantes às conclusões do laudo, sem o
oferecimento de contraprova idônea de cunho técnico.
Sentença de procedência confirmada. Apelações de ambos
os réus desprovidas.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 253/255 julgou procedente demanda
declaratória de nulidade de ato jurídico, reconhecendo, em função da perícia
grafotécnica realizada, a falsidade da alteração estatutária realizada em 5 de dezembro
de 2001 e levada a registro perante a Jucesp em 7 de fevereiro de 2002, por meio da
qual incluído o autor no quadro societário da pessoa jurídica Lan Systems Informática
Ltda., juntamente com outra pessoa (Charles Ferraz Romão), dela retirando-se, por meio
de cessão de quotas, os ora réus; determinou, em consequência, a expedição de ofício ao
órgão registrário para a exclusão do autor da sociedade, condenando ainda os réus no
pagamento dos encargos da sucumbência, com arbitramento dos honorários
advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Apelam ambos os demandados, em peças autônomas.
O corréu Elfego (fls. 257/267) insiste, inicialmente, nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 4020528-43.2013.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.372
3
preliminares de decadência e prescrição (sic) da ação anulatória, questionando a
idoneidade da perícia grafotécnica, seja pela contradição entre seus termos, seja por ter
se valido de padrões de confrontação muito posteriores aos da época do documento
impugnado, confeccionado mais de treze anos antes. Insiste por outro lado na
autenticidade da assinatura, que seria muito semelhante à existente na CTPS do autor,
batendo-se assim pela reforma da r. sentença e pelo julgamento de improcedência da
demanda. Por derradeiro, ataca a verba honorária a si imposta, em razão de sua
condição de hipossuficiente, sem condições para suportar o pagamento de honorários
advocatícios.
O recurso do corréu André (fls. 268/277), por seu turno,
desenvolve-se basicamente nos mesmos termos do outro, com reiteração das
preliminares e defesa, no mais, da idoneidade da alteração contratual promovida.
Os recursos, que são tempestivos, foram devidamente
processados, com manifestação do apelado em contrarrazões no prazo legal (fls.
280/282). Deixaram os apelantes, outrossim, de recolher as custas de preparo, por serem
beneficiários da gratuidade processual.
É o relatório.
Os apelos se afiguram, antes de mais nada, parcialmente
inadmissíveis, no que diz respeito às preliminares de mérito, por falta de interesse
recursal; é que as questões não apenas não foram objeto de apreciação pela r. sentença
apelada como, por outro lado, já haviam sido apreciadas por decisão irrecorrida, sendo
ambas as preliminares rejeitadas pelo saneador de fl. 175, proferido ainda na vigência
do Código de Processo Civil de 1973. Preclusa, portanto, a matéria.
No
mais,
não
prospera
o
questionamento
meramente
especulativo dos apelantes às conclusões da perícia, devidamente fundamentada e
elaborada por profissional habilitada ao exercício do mister, que justificou de forma
satisfatória a utilidade dos padrões de confronto empregados, cabendo de resto ponderar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 4020528-43.2013.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 15.372
4
que os traços gráficos decorrentes de fatores genéticos e pessoais não se alteram de
forma aleatória ao longo do tempo, a inviabilizar a comparação entre assinaturas de uma
mesma pessoa, sob o crivo técnico, apenas porque lançadas em períodos diferentes.
De mais a mais, não produziram os apelantes qualquer
contraprova em termos técnicos, de modo que inexorável o acolhimento das conclusões
da perícia, com a manutenção da r. sentença de procedência da demanda.
Quanto aos honorários, ocioso igualmente o inconformismo,
visto que, a despeito da falta de ressalva expressa na r. sentença, são ambos os réus
beneficiários da gratuidade, por decisões anteriores ao julgamento (fls. 70 e 175), de
modo que a exigibilidade das verbas sucumbenciais quanto a eles sujeita-se
naturalmente ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC. De todo modo, e com ressalva, ficam
ditos honorários, em função do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majorados neste ato
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização da presente data.
Ante
o
exposto,
conhece-se
parcialmente
e
nega-se
provimento a ambos os apelos.
FABIO TABOSA
Relator